Tribunal: TJDFT
Processo: 0707363-61.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707363-61.2024.8.07.0009 RECORRENTE: VALMIR PINTO DE CARVALHO RECORRIDA: PORTOCRED S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na hipótese, não há qualquer indício capaz de revestir de credibilidade a alegação de contratação fraudulenta. Creditado o valor em benefício do autor apelado, não subsiste o questionamento da existência e da validade do referido contrato de empréstimo. 2. O consumidor não pode, depois de contratar e receber o crédito em sua conta, alegar vício na contratação e com isso requerer a nulidade do contrato legitimamente firmado, sob pena de enriquecimento ilícito. Logo, insubsistente se revela a pretensão para que seja declarada a nulidade do contrato e fixada compensação por dano moral. 3. Recurso da instituição financeira conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, incisos VI e VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a consequente responsabilização objetiva da instituição financeira pelos danos morais e materiais sofridos pelo insurgente; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que os documentos não foram submetidos a qualquer perícia técnica que pudesse atestar a veracidade e a autenticidade. Assevera que a ausência de comprovação legítima da contratação, aliada ao indeferimento da prova pericial, ao uso de documentos eletrônicos não verificados, e à inversão indevida do ônus da prova, impõem o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações sejam realizadas em nome do advogado CASSIO MAGALHÃES MEDEIROS, OAB/RS 60.702 (ID 72558105). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar apenas suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 6o, incisos VI e VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Além de juntado aos autos documentos pessoais do autor apelado que, acompanhando a cédula de crédito bancário, foram emitidos à época da contratação, sobressai o comprovante de transferência do correspondente valor do mútuo para conta bancária de titularidade do autor apelante, com número de controle conferindo consistência à operação bancária impugnada (IDs 66954746 e 66954747), não havendo sinais de fraude que invalidem os dados preenchidos e a assinatura eletrônica aposta no referido documento. Nesse aspecto, conquanto alegue desconhecer a conta bancária de sua titularidade e destinatária do valor do mútuo, chama atenção não ter o autor apelado apresentado elemento de convicção capaz de amparar a tese defensiva de conta bancária fraudulenta, pois não juntado qualquer documento que evidencie ter o próprio se insurgido, seja por meio de via administrativa ou judicial, à suposta conta bancária que teria sido fraudulentamente aberta em seu nome. Com efeito, não apenas há coincidente endereço nos comprovantes de residência em nome do autor apelado anexados ao contrato de mútuo impugnado e à inicial (IDs 51715823 e 66954723), como também impõe reconhecer inexistir nos autos qualquer elemento que desabone a regularidade da contratação ou a confiabilidade da legítima anuência do autor apelado ao contrato. Não há qualquer indício capaz de revestir de credibilidade a alegação de contratação fraudulenta. Creditado o valor em benefício do autor apelado, não subsiste o questionamento da existência e da validade do referido contrato de empréstimo. O consumidor não pode, depois de contratar e receber o crédito em sua conta, alegar vício na contratação e com isso requerer a nulidade do contrato legitimamente firmado, sob pena de enriquecimento ilícito. Logo, insubsistente se revela a pretensão para que seja declarada a nulidade do contrato e fixada compensação por dano moral (ID 70218064). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 72558105. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016